Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA ACORDADA POR TROCA DE E-MAILS. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS POSSÍVEIS. ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação nele estampada. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
2. De acordo com a recente jurisprudência do STJ, “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes” (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015).
3. O STJ vem admitindo o documento carente de assinaturas como título executivo, quando, por outros meios, se possa comprovar a contratação que se pretende demonstrar. Precedentes.
4. Apelo provido. Sentença cassada.